Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714902-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOJAS RIACHUELO SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOJAS RIACHUELO SA em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0700549-74.2022.8.07.0018, em trâmite na Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Juízo a quo cumpriu decisão proferida nos autos da Suspensão da Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000 na qual o Presidente deste Tribunal determinou a sustação dos efeitos de “todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, o qual nada determinou, mas apenas cumpriu a determinação da Presidência deste Tribunal. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2022 17:59:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador